Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-95.2025.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000750-95.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JARLENE SILVA DOS SANTOS - CPF: 039.656.683-90 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA - CPF: 040.828.221-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR ANDRADE ALMEIDA - CPF: 054.280.915-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DE AVILA - CPF: 057.482.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade busca domiciliar. Insuficiência de provas para a condenação. Tráfico privilegiado. Recurso provido parcialmente. Determinação de retorno dos autos para análise do ministério público sobre o acordo de não persecução penal

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 605 (seiscentos e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a anulação das provas e absolvição por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a redução das penas.

II. Questão em discussão

1) Nulidade da busca domiciliar; 2) insuficiência de provas para a condenação; 3) tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1. A busca domiciliar encontra respaldo em fundadas razões, consistentes em informações anônimas específicas, monitoramento prévio e constatação de movimentação típica de usuários, legitimando o ingresso policial em contexto de crime permanente.

2. O c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante das informações pormenorizadas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] em endereço indicado como “
ponto de venda de drogas
” (Ag. Reg. no RE nº 1.462.534/RS).

3. A suspeita “
de criminosos a partir de comportamentos objetivos não macula o processo penal
”. Isso porque o tirocínio “
tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP).

4. A quantidade do entorpecente apreendido [54,6g de cocaína, 181,7g de maconha e 58,1g de pasta base] e dinheiro em espécie, bem como as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre comercialização de drogas praticada na residência da apelante], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506).

5. Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

6. O tráfico privilegiado é aplicável, pois, embora primária, a acusada não possui registros que atestem dedicação estável à atividade criminosa, inexistindo prova concreta de vinculação permanente a organização criminosa.

7. Inexistem investigações anteriores ou posteriores que demonstrem habitualidade delitiva ou envolvimento da apelante em organização criminosa, como por exemplo quebra de sigilo telefônico, extração de dados de aparelho celular, oitiva de usuários ou identificação de rede de distribuição de entorpecentes.

8. Consoante orientação do c. STJ, “
deve haver a comprovação de algum fato concreto que ligue o agente à cadeia factual para que reste inequívoca [...] a sua dedicação às atividades espúrias
” (AgRg no HC nº 882855/MG).

9. “
O legislador prefixou patamares variáveis (1/6 a 2/3) a serem observados pelo órgão julgador ao diminuir a reprimenda, de modo que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem, em respeito ao princípio da individualização da pena, serem sopesados no momento da aplicação do referido quantum, sendo adequado, ao caso dos autos, a aplicação da fração de 1/2 (metade)”
(STJ, AgRg no HC 511996/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas da apelante a 3 (três) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 306 (trezentos e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal,
com suspensão do trânsito em julgado para oportunizar
a
o órgão do Ministério Público de primeiro grau

a análise

d
a pertinência

de ANPP
.

Teses de julgamento
:

1.

A busca domiciliar sem mandado judicial mostra-se válida quando baseada em denúncia pormenorizada de local indicado como ponto de venda de drogas, monitoramento prévio e visualização de movimentação atípica no local, circunstâncias que caracterizam fundadas razões da prática de crime permanente.

2. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando estiver amparada em prova testemunhal harmônica e corroborada por elementos objetivos, como a apreensão de entorpecentes e dinheiro.

3. O tráfico privilegiado exige a demonstração de que o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas, sendo vedado afastar o benefício com base em presunções ou indícios genéricos.

4. A pena inferior a quatro anos, resultante da aplicação do tráfico privilegiado, autoriza o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) mesmo após a sentença condenatória, quando houver readequação do enquadramento jurídico durante o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 65, III, “d”; CPP, arts. 28-A e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.05.2016; STF, AgRg no RE 1.466.339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2023; STF, AgRg no RE 1.462.534/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25.03.2024; STJ, AgRg no HC 831.827/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.05.2023; STJ, AgRg no HC 882.855/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no HC 511.996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.09.2019; Enunciado Criminal 7/TJMT; Enunciado Criminal 8/TJMT; Súmula 337/STJ.

Doutrinas relevantes citadas:
SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento e supressão ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. UFAL, 2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000750-95.2025.8.11.0108 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE TAPURAH

APELANTE(S): JARLENE SILVA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JARLENE SILVA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJE nº 1000750-95.2025.8.11.0108), que a condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 605 (seiscentos e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 321115905).

A apelante suscita a nulidade da busca domiciliar por ausência de “
fundadas razões aos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente para adentrar na residência
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) preenche os requisitos do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas e absolvida por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas (ID 321115907).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (ID 321115911).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉ CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. II, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES ATESTADAS PELA VIGILÂNCIA PRÉVIA, MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS E DEMAIS ELEMENTOS OBJETIVOS – ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO – PROVA LÍCITA. MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA FRACIONADAS, EMBALADAS E DISPERSAS EM DIVERSOS CÔMODOS, INCLUSIVE QUARTO DOS MENORES – CONFISSÃO INQUISITORIAL EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS CIVIS – ATIVIDADE DE TRÁFICO DESENVOLVIDA DE FORMA HABITUAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E ADESÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE VÍNCULO COM O “COMANDO VERMELHO”. – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Adriano Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 331971370)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se dos depoimentos do delegado de polícia Andrade Almeida e do investigador Gabriel Antônio Costa da Silva que a equipe Polícia Civil recebeu informações anônimas sobre tráfico de drogas na residência da apelante. Após, realizaram monitoramento do local, por aproximadamente 1 hora, onde observaram intensa movimentação de pessoas, inclusive usuários conhecidos das forças policiais e decidiram adentrar na residência, encontrando substâncias entorpecentes em diferentes cômodos, todas embaladas e prontas para comercialização (ID 321115435 / ID 321115434 / Relatório de Mídias – ID 321115899)

Observa-se que a busca domiciliar na residência da apelante foi precedida de: 1) informações anônimas específicas sobre tráfico de drogas no seu endereço; 2) monitoramento prévio do local por aproximadamente uma hora; 3) constatação de intensa movimentação de pessoas, incluindo usuários conhecidos.

Diante das circunstâncias existentes, os policiais civis ingressaram na residência da apelante e realizaram a busca domiciliar, com êxito na localização dos entorpecentes.

Registrem-se que as apreensões totalizaram 180 (cento e oitenta) pinos de cocaína no guarda-roupas da apelante, 18 (dezoito) invólucros de maconha em uma mochila rosa infantil no quarto dos seus filhos, e 80 (oitenta) invólucros de pasta base de cocaína na cozinha, além de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) em moeda e 1 (um) aparelho celular, conforme consta no Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.207715 (ID 321115433).

A possível ocorrência de tráfico de drogas não exigia autorização judicial. Isso porque, na modalidade “guardar”, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 18.12.2023).

Frise-se que o c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante das informações pormenorizadas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] em endereço indicado como “
ponto de venda de drogas
” (Ag. Reg. no RE nº 1.462.534/RS – Relator: Min. Carmem Lúcia – 25.3.2024).

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico [...], contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC nº 831827/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2023).

Nessa linha, a suspeita “
de criminosos a partir de comportamentos objetivos não macula o processo penal
”. Isso porque o tirocínio “
tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Na essência, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Indubitavelmente, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Por este motivo, a atividade policial não pode ser medida ou avaliada por ideal teórico. Há uma
distância abismal entre o “ideal” da atuação policial e a “realidade” física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC nº 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

De mais a mais, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de traficância de drogas no interior da casa da apelante.

Em situação semelhante, a Turma de Câmaras Criminais deste e. Tribunal assim decidiu:

“O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.”
(
RvC 1028060-80.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 10.5.2024)

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 06 de maio de 2025, por volta das 16h30min, na residência particular localizada na Rua Tapurah, n. 41, Bairro Cohab, no município de Itanhangá/MT, a denunciada JARLENE SILVA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito, para consumo alheio, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JARLENE SILVA DOS SANTOS pela prática da conduta tipificada no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/06 [...].”
(Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça – ID 321115853)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada por meio do conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 193649723), Boletim de Ocorrência (ID. 193649723), Auto de Apreensão (ID. 193649727), bem como pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID. 193649739). Posteriormente, a materialidade restou definitivamente ratificada pelo Laudo de Exame Definitivo de Entorpecentes n. 541.3.10.9925.2025.027852-A01 (ID. 199988885), o qual atestou que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína e maconha (cannabis sativa L.), que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol). Tais substâncias são proscritas no território nacional, conforme previsão da Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, constando nas listas "F1" e "F2".

A autoria encontra-se demonstrada. [...]

A acusada, por sua vez, quando interrogada em juízo, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Contudo, na fase investigativa, conforme consta no interrogatório policial (ID. 193649733), afirmou ser usuária de drogas e admitiu ter aceitado proposta para vender entorpecentes a fim de quitar uma dívida com um fornecedor, sob alegação de estar sendo ameaçada. Confirmou que a droga chegou à sua residência por volta da meia-noite do dia 05/05/2025 e que não chegou a iniciar a venda porque a polícia chegou antes. Essas declarações, embora não possam ser utilizadas como único fundamento para condenação, corroboram os demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. [...]

Em relação à causa de aumento prevista no art. 40, II, da Lei n° 11.343/2006, que prevê majoração da pena quando o agente pratica o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância, entendo que está devidamente configurada no caso em análise.

Conforme os depoimentos das testemunhas, ficou demonstrado que a acusada praticava o crime de tráfico de drogas em sua própria residência, onde convivia com seus quatro filhos menores. O Investigador Gabriel Antônio Costa da Silva relatou expressamente que as drogas foram encontradas em locais de fácil acesso às crianças, inclusive em uma "mochilinha rosa" infantil dentro do próprio quarto utilizado pelos menores. [...]

Assim, reconheço a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, II, da Lei n° 11.343/2006, por ter a acusada se prevalecido do poder familiar para a prática do crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, em relação ao art. 33, §4º da Lei de Drogas, é assegurado ao acusado primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, a redução da pena de 1/6 a 2/3.

No caso concreto, embora a acusada seja primária e não possua registros anteriores condenatórios, os elementos colhidos durante a instrução processual não permitem reconhecer sua não dedicação à atividade criminosa, requisito indispensável para a incidência da causa de diminuição.

Assim, restando comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, e não sendo aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a condenação da acusada é medida que se impõe.

3. Dispositivo

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de condenar a acusada JARLENE SILVA DOS SANTOS, qualificada nos autos, como incurso nas sanções penais do art. 33, ‘caput’ c/c art. 40, II, ambos da Lei 11.343/06.

4. Dosimetria [...]

As circunstâncias do crime dada a natureza da droga apreendida (cocaína), notadamente em razão de que o entorpecente apreendido possui efeito devastador não apenas sobre o usuário, mas também sobre o núcleo familiar e social em que este se insere, sendo causa direta de desagregações pessoais e comunitárias, o que reforça a censura penal à conduta que fomenta a sua circulação ilícita. [...]

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 10 anos (120 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 15 (quinze) meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. [...]

Não há circunstâncias agravantes. Contudo, vislumbro a incidência da atenuante da confissão espontânea na fase policial (CP. Art. 65, inc. III, alínea “d”), de forma que fixo a pena intermediária em 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. [...]

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas. Contudo, restou reconhecida pelo Juízo a causa de aumento de pena prevista no art. 40, II, da Lei 11.343/06, de forma que aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto) de forma que a pena definitiva vai fixada em 06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. [...]

Em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em 605 (SEISCENTOS E CINCO) dias-multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica da agente. [...]

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto. [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 321115905)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial Preliminar nº 2025.13.45776 (ID 321115418), Guia de depósito judicial (ID 321115426), Boletim de Ocorrência nº 2025.141125 (ID 321115430), Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.207715 (ID 321115433) e Laudo Pericial nº 541.3.10.9925.2025.027852-A01 (ID 321115898), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Gabriel Antonio Costa da Silva, policial civil (ID 321115434), Artur Andrade Almeida, delegado de polícia (ID 321115435), João Vitor de Avila, testemunha (ID 321115436) e JARLENE SILVA DOS SANTOS, apelante (ID 321115438).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Artur Andrade Almeida, Gabriel Antonio Costa da Silva, bem como os interrogatório da apelante (Relatório de Mídias – ID 321115899).

Dito isso, vejamos.

A testemunha João Vitor de Ávila, ouvido na fase extrajudicial, afirmou ser usuário de maconha e que teve conhecimento que a apelante estaria comercializando entorpecentes desde a semana anterior, pois “
foi até a residência de JARLENE, por volta de 15h00min, para comprar cinquenta reais de maconha, que seria o equivalente a 10g [...] que apenas chegou sem avisar que iria, pois ficou sabendo que desde a semana anterior estaria funcionando o comércio de drogas na casa de JARLENE; QUE o DEPOENTE afirma que ainda não tinha comprado droga com JARLENE, mas outros usuários haviam comprado na casa dela e informou o ponto ao DEPOENTE
” (ID 321115436).

Por sua vez, o delegado de Polícia [Artur Andrade Almeida], ouvido em juízo, relatou que a equipe policial recebeu denúncia anônima sobre tráfico de drogas no endereço da apelante, que era conhecida de investigações anteriores. Ao chegarem ao local, realizaram campana e verificaram a entrada de vários usuários no local. Diante da movimentação suspeita, entraram no imóvel e encontraram diversas porções de entorpecentes em diferentes cômodos da casa, vindo a apelante, informalmente, a confessar pertencer a facção criminosa “Comando Vermelho” e comercializar drogas na residência. Descreveu, ainda, as péssimas condições do local, com fezes de animais espalhadas e crianças com cabelo raspado devido a piolhos (Relatório de Mídias – ID 321115899).

No mesmo sentido, o investigador de Polícia Civil [Gabriel Antônio Costa da Silva] confirmou, em juízo, que a prisão ocorreu após monitoramento da residência da apelante, onde foi constatada intensa movimentação de pessoas, inclusive usuários conhecidos. Relatou que, ao adentrarem o imóvel, encontraram drogas em diversos locais: no quarto das crianças, dentro de uma “mochilinha rosa” infantil, havia pasta base de cocaína; no quarto da apelante, dentro do guarda-roupas, foram encontrados pinos de cocaína; e embaixo do fogão, na cozinha, mais pasta base. Ressaltou que as drogas estavam embaladas e prontas para comercialização, tendo sido encontradas também embalagens plásticas vazias, já cortadas em formato adequado para acondicionamento de drogas, além de descrever as condições precárias da residência, ressaltando que a bolsa infantil contendo drogas estava em local de fácil acesso para as crianças (Relatório de Mídias – ID 321115899).

A apelante, quando interrogada em juízo, optou por permanecer em silêncio. Contudo, na fase investigativa, devidamente acompanhada de advogada constituída [Eliandra Gomes, OAB/MT nº 21503/O], alegou ser usuária de drogas e admitiu ter aceitado proposta para vender entorpecentes a fim de quitar dívida com seu fornecedor por estar sendo ameaçada. Confirmou que a droga chegou à sua residência por volta da meia-noite do dia anterior à prisão e que não iniciou a venda porque a polícia a prendeu antes.

Essas narrativas [dos referidos policiais e da testemunha] são convergentes e revelam que: 1) a apelante utilizava sua residência como ponto de venda de drogas; 2) havia intensa movimentação de usuários no local; 3) foram apreendidas substâncias entorpecentes em diversos cômodos da casa, inclusive no quarto dos filhos menores; 4) as drogas estavam fracionadas e embaladas para comercialização; 5) a apelante confessou informalmente sua ligação com organização criminosa.

Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais gozam de presunção de veracidade, sendo coesos, harmônicos e valorados de acordo com o contexto fático, ainda mais quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e quando corroborados por outros elementos de provas. Não há nos autos qualquer indício de que os agentes estatais tivessem interesse em incriminar injustificadamente a apelante.

A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos [54,6g de cocaína, 181,7g de maconha e 58,1g de pasta base]
, sua forma de acondicionamento [embaladas e prontas para venda: 180 pinos de cocaína, 18 invólucros de maconha e 80 invólucros de pasta base de cocaína], o local onde foram encontradas [distribuídas em diferentes cômodos da residência], somados à apreensão de dinheiro em espécie [R$ 172,00 – cento e vinte reais], à movimentação atípica de pessoas no local e
à informação prévia sobre comercialização de drogas praticada naquela residência
,
permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Quanto à alegação defensiva de que as drogas apreendidas não teriam sido localizadas na residência da apelante, verifica-se que os policiais foram categóricos ao afirmar que as substâncias foram encontradas no interior do imóvel, em diversos cômodos, além disso, a apelante admitiu, extrajudicialmente, a propriedade do entorpecente.

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Portanto, a responsabilização penal da apelante [JARLENE SILVA DOS SANTOS] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passam-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, ao considerar a fração 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e máximo do intervalo da pena do tráfico de drogas (STJ, HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 9.4.2021) por negativar as circunstâncias do crime em razão da natureza dos entorpecentes apreendidos, o que se preserva, conforme fundamentado na dosimetria da apelante (STJ, RHC n. 71.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 24.8.2016, AgRg no AREsp 2.733.728/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.12.2024).

Conservada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, mantém-se a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), devendo ser reduzida em 1/6 (um sexto). Por efeito, resulta-se a pena provisória em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida pelo Juízo a causa o aumento previsto no art. 40, II, da Lei 11.343/06, a aumentar a reprimenda em 1/6 (um sexto) transformando a pena intermediária em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 612 (seiscentos e doze) dias-multa (STJ, HC n. 944.677, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20.9.2024; STJ, HC n. 1.044.262, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 25.11.2025.)

O Juízo singular não aplicou o tráfico privilegiado à apelante por considerar que ela se dedicava à atividade criminosa, nos termos da seguinte fundamentação, “
in verbis
”:

“
[...] No caso concreto, embora a acusada seja primária e não possua registros anteriores condenatórios, os elementos colhidos durante a instrução processual não permitem reconhecer sua não dedicação à atividade criminosa, requisito indispensável para a incidência da causa de diminuição.

Conforme relataram os policiais em juízo, a ré era conhecida das forças policiais e estava associada à facção criminosa denominada Comando Vermelho, atuando como "logista" na comercialização de entorpecentes. O Delegado Artur Andrade Almeida afirmou expressamente que "ela estava trabalhando para a facção como logista", e o Investigador Gabriel Antônio Costa da Silva relatou que "ela confessou pra gente que fazia parte do Comando Vermelho e que estava traficando ali para a facção".

Além disso, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a forma como estavam acondicionadas e distribuídas na residência, indicam uma estrutura organizada de tráfico, incompatível com o perfil do pequeno traficante ocasional, a quem se destina o benefício do §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006. [...]

Assim, restando comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, e não sendo aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a condenação da acusada é medida que se impõe [...].
” (Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 321115905).

Todavia, a prisão ocorreu no dia seguinte ao que a Polícia Civil recebeu a informação sobre a traficância de drogas atribuída à apelante. Em outras palavras, inexistem investigações anteriores ou posteriores que demonstrem habitualidade delitiva ou envolvimento de JARLENE SILVA DOS SANTOS em organização criminosa, como por exemplo quebra de sigilo telefônico, extração de dados de aparelho celular, oitiva de usuários ou identificação de rede de distribuição de entorpecentes.

Além disso, a quantidade de droga apreendida [54,6g de cocaína, 181,7g de maconha e 58,1g de pasta base] não permite deduzir traficância em larga escala, apesar de ser considerável, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC 856741/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, DJe 30.10.2023).

Frise-se, ainda, que a apelante é primária e não registra outras ações penais (pje.tjmt.jus.br).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
deve haver a comprovação de algum fato concreto que ligue o agente à cadeia factual para que reste inequívoca [...] a sua dedicação às atividades espúrias
” (AgRg no HC nº 882855/MG – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 23.9.2024), o que não se verifica no caso.

Logo, o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo da apelante.

No tocante ao patamar de redução, a considerar a apreensão de variedade e quantidade considerável de entorpecentes, a pena deve ser reduzida na fração de 1/2 (metade), conforme entendimento do c. STJ:

“No caso, muito embora a quantidade de 33,3g de massa líquida de cocaína (70,57g de massa bruta) não ter sido considerada expressiva, a ponto de afastar a causa especial de diminuição de pena, também não pode ser considerada ínfima diante de sua natureza. 3. O legislador prefixou patamares variáveis (1/6 a 2/3) a serem observados pelo órgão julgador ao diminuir a reprimenda, de modo que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem, em respeito ao princípio da individualização da pena, serem sopesados no momento da aplicação do referido quantum, sendo adequado, ao caso dos autos, a aplicação da fração de 1/2 (metade).”
(STJ - AgRg no HC 511996/SP, Rel.: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3.9.2019).

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas da apelante JARLENE SILVA DOS SANTOS em 3 (três) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 306 (trezentos e seis) dias-multa.

Ao avaliar o regime prisional, a pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por sua vez, reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 3 (três) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 306 (trezentos e seis) dias-multa, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC nº 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 27.6.2023).

Isso porque, com a alteração do enquadramento jurídico [desclassificação do crime ou procedência parcial da denúncia], é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 822.947/GO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP – Relator Min. Gilmar Mendes – 11.5.2021).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1º do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1º grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da\ ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula nº 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040 – Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho – j. 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de
JARLENE SILVA DOS SANTOS
a
3 (três) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 306 (trezentos e seis) dias-multa
, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Na ausência de interposições de recursos pela PGJ ou Defesa,
SUSPENDE-SE
o trânsito em julgado deste v. acórdão e
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, ressalvado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025